Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. FILMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos da vítima, da testemunha e do policial responsável pelas investigações testemunhas policiais, aliadas a confissão judicial de um dos autores e as imagens das câmeras de segurança, comprovam a autoria dos acusados e a materialidade do delito.
2. As provas produzidas foram robustas a indicar que os réus atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, a fim de alcançar um resultado comum, sendo evidente o liame subjetivo entre eles. Ademais, o crime praticado por duas pessoas, mediante o emprego de uma faca para a grave ameaça e a cobertura de um dos autores, foi fundamental para sucesso da empreitada criminosa, pois causou maior intimidação, conseguiu subjugar a vítima e subtrair os bens, além de ter sido garantida a fuga logo após. Por conseguinte, imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. Não há que falar em participação de menor importância (artigo 29, §1o, do Código Penal), pois a conduta de um dos apelantes, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma significativa para o sucesso do delito, caracterizando o concurso de pessoas em coautoria, e a sua atuação determinante para o êxito da empreitada criminosa, tanto que deu cobertura ao comparsa, o qual conseguiu subtrair os bens do estabelecimento, e se evadiu do local na companhia do outro autor. Assim, o apelante atuou como coautor do crime e não como mero partícipe.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recursos parcialmente providos.